Tribunal: TJPA
Processo: 0803296-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803296-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAN RODRIGUES MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme informado pelo Juízo, “
em 14/04/2020, este Juízo ao reanalisar a decisão proferida nos autos do APF, levando em consideração as alegações apresentadas pela defesa constituída pelo paciente, entendeu por deferir o requerido pela defesa e revogou a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente, substituindo-a por medidas cautelares previstas no art 319 do CPP”
.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Willian Rodrigues Matos.

Impetrante:
Ghislainy Alves Almeida Xavier
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
803296-35.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Ghislainy Alves Almeida Xavier
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Willian Rodrigues Matos
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
.

Aduz a impetrante
, resumidamente, que n
o dia 29 de março de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 147, 329 e 331, ambos do Código Penal Brasileiro e encaminhado a DEPOL (Delegacia De Polícia) pela Polícia Militar.

Relata que segundo consta no Auto de Prisão em Flagrante, no dia dos fatos, o paciente, por volta das 19h, estava voltando de um banho no KM22 com amigos, quando foram abordados por Policiais Militares, que Willian teria desacatado, ameaçado um dos policiais e sua família, bem como, teria resistido a prisão.

Alega, em resumo, haver erro de tipo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e predicados pessoais favoráveis.

Requer, ao final, liminarmente a concessão da ordem
.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar (Id. nº
2948249)
e requisitei informações de estilo à autoridade coatora,
o
que se houve em 15/04/2020, consoante Id. nº
2965744,

aduzindo que “
Em 14/04/2020, este Juízo ao reanalisar a decisão proferida nos autos do APF, levando em consideração as alegações apresentadas pela defesa constituída pelo paciente, entendeu por deferir o requerido pela defesa e revogou a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente, substituindo-a por medidas cautelares previstas no art 319 do CPP”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,
haver erro de tipo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e predicados pessoais favoráveis.

Conforme informado pelo Juízo, “
em 14/04/2020, este Juízo ao reanalisar a decisão proferida nos autos do APF, levando em consideração as alegações apresentadas pela defesa constituída pelo paciente, entendeu por deferir o requerido pela defesa e revogou a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente, substituindo-a por medidas cautelares previstas no art 319 do CPP”
.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/06/2020